Tribunal: CARF
Processo: 13896.900666/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF-retificadora, existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela mera juntada de documentos da escrituração contábil.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 360

1
359
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.900666/2008­30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.540 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
UNIDOCK'S ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA
A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
ERRO
DE
FATO.
DCTF
RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF­retificadora, existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900666/2008-30
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 361

2
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal,
por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela mera juntada de
documentos da escrituração contábil.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não
se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito
creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e
CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera­se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não
atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da
inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por
ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao pedido de diligência. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 362

3
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 363

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 316/328) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Curitiba (e­fls. 303/307) que indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação tributária objeto do presente processo.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 17/12/2003, a contribuinte transmitiu eletronicamente a DCOMP na
23417.73572.171203.1.7.04­0986
(retificadora
da
DCOMP
original
no
12154.16854.111203.1.3.04­0780) (e­fls. 02/06), informando compensação tributária, sob
condição resolutória, onde consignou:
­ Débitos (confessados):

(...)

(...)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 364

5

Crédito: (utilizado): R$ 212.283,65 (original). Origem seria pagamento
indevido ou a maior do IRPJ estimativa mensal do PA 31/10/2003, valor do recolhimento R$
289.234,21 (original):

(...)

(...)

(...)

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 365

6
Obs:
­ Cópia do comprovante de pagamento do IRPJ Estimativa Mensal PA 31/10/2003, código
de receita 2362, data pagamento 28/11/2003, valor R$ 289.234,21 (e­fl. 69).

­ que, em 20/05/2008, a unidade de origem da RFB, no caso DRF/Barueri
indeferiu o alegado crédito, pois inexistente (já fora utilizado, alocado, consumido pelo débito
do IRPJ estimativa mensal do próprio PA informado na DCTF), conforme Despacho Decisório
(e­fl. 07), cuja fundamentação e conclusão transcrevo, in verbis:

(...)

(...)

Ciente desse despacho decisório em 28/05/2008 ­ quarta­feira (e­fls. 10/11), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/06/2008 ­ segunda­feira (e­fls.
12/24), cujas razões estão assim resumidas no relatório da decisão recorrida (e­fls. 303/307), in
verbis:

(...)
3. Regularmente cientificada por via postal em 28/05/2008 (fls.
1011), a reclamante, por intermédio de seu representante legal
(mandato à fl. 27), apresentou, em 26/06/2008, a tempestiva
manifestação de inconformidade de fls. 1324, instruída com os
documentos de fls. 25138, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que recolheu débito de R$ 289.234,21 de
estimativa de IRPJ do mês de outubro/2003, mas, como era
devido o valor de R$ 76.950,57, conforme pode­se observar da
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 366

7
Ficha 11 da DIPJ 2004, houve um recolhimento a maior de R$
212.283,65;
b) o princípio da verdade material, conquanto decorrente do
princípio da legalidade, consiste no reconhecimento, pela
Administração Pública, da veracidade dos fatos; como a
administração
tributária
encontra­se
vinculada
ao
que
determina a lei, é possível concluir que só haverá obrigação
tributária se o fato realmente se amoldar a sua hipótese de
incidência; a DCTF entregue pela contribuinte não condiz com a
realidade fática, pois o valor do imposto de renda devido por
estimativa no mês de outubro/2003 não era de R$ 289.234,21,
mas sim o valor de R$ 76.950,57;
c) a manifestante pode pleitear a restituição/compensação dos
tributos recolhidos aos cofres públicos de maneira indevida
(pagamento indevido ou a maior), só podendo haver a imposição
de algum tipo de penalidade caso reste configurado infração à
lei;
d) pelos documentos ora juntados, especialmente pela DIPJ da
manifestante, restou claro a legitimidade e a liquidez do referido
crédito tributário, impondo­se, por conseguinte, a homologação
da presente declaração de compensação; do contrário, o
princípio da verdade material seria letra morta, pois ele se
sucumbiria diante de um mero erro no preenchimento da DCTF;
e) que retificou a DCTF do 4o trimestre/2003 em 26/06/2008,
com a finalidade de sanar o erro de preenchimento, no que tange
ao valor devido de IRPJ de outubro/2003;
f) como todos os débitos reclamados pela autoridade fiscal
foram regularmente satisfeitos, não se pode imputar à empresa a
cobrança de quaisquer juros moratórios ou multa;
g) protesta pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos para demonstrar a veracidade dos fatos alegados na
presente manifestação de inconformidade, especialmente a prova
pericial, caso se entenda necessário.
(...)

Na sessão de 24/01/2014, a 1a Turma da DRJ/Curitiba indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou a compensação, conforme Acórdão (e ­fls. 303/307), cuja ementa e
dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­IRPJ
Ano­calendário: 2003
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 367

8
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera­se não formulado o pedido de perícia quando a
interessada protesta por ela, mas deixa de formular os quesitos
referentes aos exames desejados, assim como o nome, endereço e
a qualificação profissional do seu perito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
(...)

Ciente desse decisum em 24/02/2014 ­ segunda­feira (e­fl. 314), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 26/03/2014 ­ quarta­feira (e­fls. 316/328),
cujas razões, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)

(...)

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 368

9
(...)

(...)

(...)
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 369

10

(...)

(....)

(...)

(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 370

11

(...)

Obs: Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte não juntou outros elementos
de prova além daquelas já apreciadas na instância a quo.
A contribuinte juntou aos autos na primeira instância, e já apreciados pela decisão recorrida
os seguintes elementos de prova:
(i) Cópias do recibo e das Fichas 11 e 12A ­ DIPJ 2004, ano­calendário 2003, transmitida em
22/06/2004, onde consta débito apurado do IRPJ estimativa mensal do PA 31/10/2003 R$ 76.950,57 (e­fls.
71/74).
(ii) Cópia da DCTF ­ Original ­ 4o trimestre /2003, valor do débito do IRPJ PA 31/10/2003
confessado R$ 289.234,21, de 12/02/2004 (e­fl. 76 e e­fl. 85);
(iii) Cópia de folhas do Razão ­ Conta contábil ­IRPJ devido R$ 76.950,59 e estornos (e­fls.
78/79).
(iv) Cópia DCTF ­ Retificadora transmitida em 26/06/2008 (após data de ciência do
despacho decisório), onde consta redução do Débito IRPJ estimativa mensal do PA 30/10/2003 ­ 4o trimestre/2003
para R$ 76.950,56 (e­fls. 81/84 e 86/138).
É o relatório.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 371

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos ­ como crédito ­ R$
212.283,65 de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ estimativa mensal do PA
outubro/2003, valor recolhido R$ 289.234,21 em 28/11/2003, cujo débito seria apenas R$
76.950,57.
As decisões anteriores nos presentes autos denegaram o alegado crédito
pleiteado, pois:
a) primeiro, o despacho decisório da DRF/Barueri indeferiu o alegado
crédito por sua inexistência. O valor integral do pagamento restou consumido, utilizado,
alocado, ao próprio débito do IRPJ estimativa mensal do citado PA, confessado na DCTF, R$
289.234,21;
b) por último, a 1a Turma da DRJ/Curitiba indeferiu o pretenso crédito,
pois a contribuinte não comprovou o alegado erro de fato. Veja, a contribuinte tendo
transmitido a DCTF ­ retificadora após ciência do despacho decisório, buscou reduzir o débito
de R$ 2289.234,21 para R$ 76.950,57. Ora, débito do imposto confessado na DCTF ­Original,
para sua redução ou supressão, após ciência do despacho decisório, perda da espontaneidade,
necessário comprovar o alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil com documento de suporte dos fatos nela registrados. A contribuinte deixou de
comprovar na instância a quo o alegado erro de fato.
Nesse sentido, transcrevo a fundamentação do voto condutor do acórdão
recorrido (e­fl. 306), in verbis:

(...)
10. Como a estimativa de outubro/2003 foi apurada com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, conforme
informado na Ficha 11 da DIPJ 2004, conclui­se que em
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 372

13
28/11/2003 (data do recolhimento efetuado) a interessada já
devia ter levantado o balanço ou balancete do período de
01/09/2003 a 31/10/2003, com base no qual apurou o débito de
R$ 289.234,21 cujo valor foi confessado nas DCTF’s
apresentadas em 12/02/2004 e 19/05/2004, que constituem
instrumento de confissão de dívida, conforme dispõe a Instrução
Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, e as
posteriormente editadas em sua substituição.
11. Logo, o débito de R$ 289.234,21 não teve seu valor apurado
de forma aleatória, segundo critério exclusivo da contribuinte,
pois o artigo 35, § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
determina expressamente que os balanços ou balancetes de
suspensão ou redução devem ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário, ou
seja, com realização de todos procedimentos contábeis e fiscais
exigidos no encerramento do período de apuração, inclusive
adições e exclusões no Lalur. (...)..
12. Por conseguinte, tendo posteriormente, no preenchimento da
DIPJ 2004, apresentada em 22/06/2004, constatado que o débito
de IRPJ devido por estimativa no mês de outubro/2003 era na
realidade no valor de R$ 76.950,57, conforme informado na sua
Ficha 11, cabe a reclamante apresentar esclarecimentos acerca
da natureza do erro que alega ter cometido na apuração do
valor confessado na DCTF do 4o trimestre/2003, demonstrando
qual equívoco ou evento posterior ocasionou a redução para R$
76.950,57 do valor do débito de R$ 289.234,21 que acreditava
piamente ser devedor e cujo recolhimento efetuou em
28/11/2003.
13. Dessa forma, tendo a interessada se limitado a alegar mero
erro no preenchimento da DCTF, corroborada apenas por
planilha não conclusiva com ajustes na conta 21121012­IRPJ
Devido (fl. 78), entendo que não restou comprovada a existência
de crédito líquido e certo passível de ser utilizado na
compensação declarada nos autos, conforme exigido pelo artigo
170 do CTN.
(...)

Como visto, a decisão a quo, na fundamentação do voto condutor, consignou
que a contribuinte, tendo transmitido a DCTF­retificadora após ciência do despacho decisório,
limitou ­se a alegar a ocorrência de erro de fato:
a) quanto ao pagamento do valor do débito (recolhimento indevido ou a
maior); e
b) quanto à confissão na DCTF ­original do valor do débito (confissão de
débito indevido ou a maior);
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 373

14
c) porém, não produziu prova hábil, idônea, cabal, do alegado erro de fato,
pois não juntara cópia dos livros Diário, Razão, Lalur e dos balancetes de suspensão/redução ­
art. 35 da Lei 8.981/95.

Nesta instância recursal, novamente sem juntar os citados elementos de prova
necessários para comprovar o alegado erro de fato, a recorrente simplesmente no nível retórico,
argumentativo, citando o princípio da verdade material, pediu:
­ a reforma da decisão recorrida, para reconhecimento do alegado crédito, o
qual já estaria comprovado nos autos sua liquidez e certeza;
­ que, no entanto, caso os elementos de prova já juntados na instância a quo
(já analisados pela decisão recorrida) sejam realmente insuficientes para formação da
convicção do julgador, então que se proceda a conversão do julgamento em diligência;
­ que incabível a exigência dos juros de mora.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Não procede a irresignação da recorrente.

Veja, a contribuinte juntou aos autos ­ na instância a quo ­ apenas:
(i) Cópia do comprovante de pagamento, devidamente carimbado pela
Instituição Financeira, valor do pagamento/recolhimento do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA
outubro/2003, R$ 289.234,21, data de pagamento 28/11/2003 (e­fl. 69);
(ii) Cópias do recibo e das Fichas 11 e 12A ­ DIPJ 2004, ano­calendário
2003, transmitida em 22/06/2004, onde consta débito apurado do IRPJ estimativa mensal
do PA 31/10/2003 R$ 76.950,57 (e­fls. 71/74).
(iii) Cópia da DCTF ­ original ­ 4o trimestre /2003, valor do débito do IRPJ
PA 31/10/2003 confessado R$ 289.234,21, de 12/02/2004 (e­fl. 76 e e­fl. 85);
(iv) Cópia de folhas do Razão ­ Conta contábil ­IRPJ devido R$ 76.950,59 e
estornos (e­fls. 78/79).
(v) Cópia DCTF ­ retificadora transmitida em 26/06/2008 (após data de
ciência do despacho decisório), onde consta redução do Débito IRPJ estimativa mensal do PA
30/10/2003 ­ 4o trimestre/2003 para R$ 76.950,56 (e­fls. 81/84 e 86/138).

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 374

15
A decisão recorrida já havia sinalizado à contribuinte dos elementos de
prova necessários para comprovação do alegado erro de fato, ou seja: cópia dos livros
Diário, Razão, Lalur e dos balancetes de suspensão/redução ­ art. 35 da Lei 8.981/95 para
demonstrar, de forma cabal, de onde extraiu os dados informados na DIPJ e na DCTF ­
retificadora.
Entretanto, a recorrente, de forma recalcitrante, não juntou aos autos outros
elementos de prova, além daqueles já enfrentados pela decisão recorrida. Simplesmente, no
plano retórico, argumentativo, nas razões do recurso, a recorrente invocou o principio da
verdade material; que o erro de fato já estaria demonstrado nos autos e que, se ainda houvesse
dúvida acerca da existência do alegado crédito, caberia a conversão do julgamento em
diligência fiscal.
Data venia laborou, em completo, equívoco a recorrente.
Nos presentes autos, o erro de fato alegado pela contribuinte não está
comprovados. E, ainda, incabível o pedido de realização de diligência fiscal.
Para supressão ou redução do débito do imposto confessado em DCTF
original, mediante DCTF ­ retificadora apresentada após ciência do despacho decisório, perda
da espontaneidade, existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a
legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário, Razão Analítico,
Lalur e Balancetes Mensais de Suspensão/Redução), com documentos de suporte dos registros
contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato, o que teria gerado a apuração
errônea do IRPJ estimativa mensal (CTN, art.147,§1o).
Declarações elaboradas de forma unilateral, como DIPJ, inclusive DCTF
(retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os
dados que foram utilizados para alimentar essas declarações e, assim, justificar a apresentação
da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua
liquidez e certeza (art.170 do CTN).
O art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, estatui que a escrituração
contábil/fiscal, mantida com observância da legislação de regência, faz prova dos fatos nela
registrados, in verbis:

Art.967. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­
Leino 1.598, de 1977, art. 9o, §1o)

No caso, a contribuinte não juntou cópia do livro Diário Geral, do livro
Razão Auxiliar, do LALUR e dos Balancetes Mensais de Suspensão/Redução (art. 35 da Lei no
8.981/95) de como registrou a apuração do IRPJ estimativa Mensal do PA outubro/2003.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 375

16
A contribuinte ficou inerte, não produziu elementos de provas nesta instância
recursal, no prazo recursal. A decisão recorrida já havia sinalizado à contribuinte das provas
necessárias para comprovação do alegado erro de fato, porem a recorrente apenas ficou, como
dito, no plano retórico.
Assim, a mera juntada de cópias de folhas do Razão ­ Conta contábil ­IRPJ
devido R$ 76.950,57 (e­fls. 78/79) nada acrescenta para resolução na lide, em termos de
comprovação do alegado erro de fato, de como foi apurado o IRPJ ­ Estimativa Mensal PA
outubro/2003. Pelo qual o valor apurado, confessado na DCTF­original e pago R$ 289.234,21
(e­fl. 76 e e­fl. 85) não seria correto? Pelo qual o valor correto seria R$ 76.950,57?
Cadê a escrituração contábil, com os documentos de suporte dos fatos nela
registrados, de que trata o art. 923 do RIR/99?
Não restou comprovado o alegado erro de fato, ou seja, não restou
comprovado a razão pela qual a contribuinte apresentou DCTF­Retificadora do PA
outubro/2003, ao reduzir o imposto estimativa mensal de R$ 289.234,21 para R$ 76.950,57.
O ônus probatório do erro de fato, vale dizer, do fato constitutivo do alegado
direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015 (Lei no 13.105, de
2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Como visto, a recorrente não complementou os elementos de prova nesta
instância recursal ordinária do CARF, no prazo recursal, preferiu ficar no plano retórico.
Não comprovado, de plano, o alegado erro de fato, inaplicável a Súmula
CARF no 84, cujo verbete estatui, in verbis:

Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.(Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não restou comprovado o alegado erro de fato.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 376

17
Logo, o pagamento da estimativa mensal do PA outubro/2003, que tem
natureza de mera antecipação do imposto devido na declaração de juste anual, deu­se na forma
do art. 2o da Lei no 9.430/96.
A contribuinte não juntou aos autos cópia dos Balancetes Mensais de
suspensão/redução (art. 35 da Lei no 8.981/95), cópia do Livro Lalur, cópia do livros Diário e
Razão, para comprovar eventual excesso de pagamento de estimativas mensais em relação ao
imposto devido apurado ­ com base no lucro real anual ­ ajuste anual. Ou seja, não comprovou
eventual saldo negativo do imposto do ano­calendário 2003 no ajuste anual.
Destarte, não restou comprovado nos autos o alegado erro de fato e, por
conseguinte, não restou comprovado o alegado direito creditório
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
Não cabe pedido de realização de diligência para juntar provas documentais,
ou seja, cópia da escrituração contábil da recorrente e documentos de suporte dos fatos nela
registrados, pois as provas, caso existissem, a contribuinte já teria juntado aos autos e se
existentes, e não fez a juntada, a diligência não se presta para substituir a parte na sua atividade
de produção de prova, mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do
direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Assim, o pedido de diligência é procrastinatório da exigência do débito
confessado na DCOMP e não quitado.
Não se pode, sob o manto da verdade material, tornar o processo
administrativo fiscal de compensação tributária, que por essência deveria ser célere, em um
processo sem fim.
Além disso, é inadmissível o pedido genérico de diligência, quando
formulado em desacordo com inciso IV do art. 16 do Decreto no 700.235/72, sendo
considerado não formulado (§1o do art. 16 do citado diploma legal), como no caso.
O contribuinte não comprovou existência de força maior para a não juntada
de elementos de prova aos autos que pudessem comprovar o alegado erro de fato.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido genérico de realização de
diligência fiscal.
Nesse sentido, ou seja, pela rejeição da diligência são também os precedentes
jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de acórdãos:

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 377

18
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdãon°20601.462,sessãode09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10249.407,sessãode06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, temse como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 19300.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. (Acórdão n°
10515.978,sessãode20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 10248.141,de25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20180.294,sessãode23/05/2007).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 10222.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 378

19
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n°1802001.006,sessãode17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formação da convicção do julgador .(Acórdão
n°1402 003.129 ­ 4a Câmara/2o Turma Ordinária, sessão de
15/05/2018, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e
Relator).

Em relação aos débitos confessados na DCOMP objeto dos autos, e pela
inexistência do alegado direito creditório, estão sim sujeitos à cobrança com os respectivos
juros de mora­ Taxa SELIC.
Nesse sentido a matéria está sumulada desde longa data, cujos verbetes
transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.900666/2008­30
Acórdão n.o 1401­004.540
S1­C4T1
Fl. 379

20
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por tudo que foi exposto, voto para indeferir o pedido de realização
de diligência fiscal e, no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital